Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0710167-36.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, TEOTONIO FERREIRA BRASIL NETO AGRAVADOS: TEOTONIO FERREIRA BRASIL NETO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravos internos interpostos contra as decisões de ID 16123894 e 16125061, que negaram seguimento aos recursos especiais, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito os agravos internos. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Incluam-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 16741017 e 16843070, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014